Tribunal: TJES
Processo: 5005335-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005335-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: RITA DE CASSIA PEREIRA PEROZINI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento nº 5000396-24.2022.8.08.0000

Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros

Agravada: Rita de Cássia Pereira Perozini

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 1885208) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Serra que, no procedimento de cumprimento de sentença promovido por Rita de Cássia Pereira Perozini contra Sul América Companhia Nacional de Seguros, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a ação.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que deve prevalecer a competência absoluta da Justiça Federal reconhecida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 827.996/PR, uma vez que a apólice objeto da ação está vinculada ao SHSFH, salientando que o processo foi distribuído após 26/11/2010, data de modulação do STJ.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (ID 2133990).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2497029).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão 20/06/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência do STJ, “
ainda que as matérias de ordem pública não estejam sujeitas, em linha de princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão 'pro judicato', segundo a qual, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide
(art. 471 do CPC/73)” (STJ, REsp 1.321.383; Proc. 2012/0059803-0; MS; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 05/03/2018; DJE 14/03/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento do TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO . COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. - As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. (AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20-02-2018, DJe 26-02-2018). 2. - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, ônus do qual o autor se desincumbiu. 3. - Hipótese que quanto ao valor da indenização, não há como ser parcial porque a invalidez do autor é total e permanente. 4. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035110110463, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/12/2021)

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE LINHARES MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA EM OPORTUNIDADE ANTERIOR PRECLUSÃO PRO JUDICATO DECISÃO NULA RECURSO PROVIDO. 1- Acerca da preclusão, a jurisprudência do STJ se manifesta no sentido de que ainda que as matérias de ordem pública não estejam sujeitas, em linha de princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão 'pro judicato', segundo a qual, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide ( art. 471 do CPC/73) (REsp 1.321.383). 2- Hipótese em que o Magistrado singular já havia se pronunciado em oportunidade anterior sobre a questão da legitimidade do Município de Linhares para figurar no polo passivo da ação principal e, posteriormente, entendeu por declarar a ilegitimidade do referido Ente Municipal. 3- Decisão nula. 4- Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003614, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020)

A matéria invocada no presente recurso foi objeto do agravo regimental interposto na apelação cível nº. 0000641-30.2009.8.08.0048, tendo esta Câmara reconhecido a competência da Justiça Estadual para analisar a presente demanda, conforme acórdão:

EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL – CONTRATO DE SEGURO – MANIFESTAÇÃO E INTERESSE JURÍDICO PELA CEF – DESMEMBRAMENTO E REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. - Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. (Súmula nº 150⁄STJ). 2. - Manifestando a Caixa Econômica Federal – CEF alegando que tem interesse processual em 15 (quinze) dos 16 (dezesseis) contratos de seguro discutidos na presente ação e requerendo o desmembramento do feito, cabe à Justiça Estadual desmembrar o processo e fazer sua remessa à Justiça Federal em obediência à Súmula n 150⁄STJ para que esta decida se há ou não o seu interesse em intervir no processo. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Regimental Ap, 048090006411, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2015, Data da Publicação no Diário: 19/10/2015)

Registra-se que, conforme consignado no acórdão supracitado, a Caixa Econômica já se pronunciou quanto aos contratos que integraram inicialmente a ação, sendo mantida na Justiça Federal somente àquelas em que se declarou o seu interesse.

Não bastasse isso, a sentença já transitou em julgado, estando em fase de cumprimento, de modo que os debates sobre a suposta incompetência da Justiça Estadual já estão acobertados pela preclusão
pro judicato
, o que, inclusive, já foi reconhecido anteriormente pela Câmara quando da análise dos embargos de declaração opostos pela seguradora.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DE REEXAMINAR A MATÉRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Restou claro no acórdão embargado que os danos físicos decorrentes de vícios de construção estão inseridos na cobertura da Apólice de Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o que impõe a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro habitacional do SFH quando a prova pericial é conclusiva acerca da ocorrência progressiva de danos físicos ao imóvel ocasionados por vícios de construção, não se desincumbindo a apelante de provar os fatos impeditivos alegados. 2.
Acerca da alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual, verifico que tal questão já foi apreciada por esse e. Tribunal de Justiça quando do julgamento do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática de fls. 959⁄977, ocasião em que foi reconhecida a competência da Justiça Estadual para apreciar os pedidos deduzidos pela ora embargada, em acórdão transitado em julgado em 04⁄12⁄2015 (fl. 1055). Nesse contexto, ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez que devidamente apreciada por este órgão jurisdicional, encontrando-se preclusa a questão, tenho por inviável revolver novamente o seu debate nesta oportunidade
. 3. A jurisprudência pátria, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, orienta pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que justifique o manejo dos embargos declaratórios. 4. Os fundamentos consignados nos presentes aclaratórios não se prestam a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios embargáveis, circunstância que, por si só, demonstra a insubsistência do recurso. 5. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 048090006411, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 30/06/2017) – G.N.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. CONTRATO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. SEGURO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
ainda que as matérias de ordem pública não estejam sujeitas, em linha de princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão 'pro judicato', segundo a qual, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide
(art. 471 do CPC/73)” (STJ, REsp 1.321.383; Proc. 2012/0059803-0; MS; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 05/03/2018; DJE 14/03/2018);

2. A Caixa Econômica já se pronunciou quanto aos contratos que integraram inicialmente a ação, sendo mantida na Justiça Federal somente àquelas em que se declarou interesse. Não bastasse isso, a competência da Justiça Estadual já foi reconhecida e está acobertada pela preclusão
pro judicato
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.